Tribunal: TJDFT
Processo: 0717266-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos que discutem “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva” (Tema 1.169 do STJ).
2. No caso, trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva n. 0012864-52.2010.8.07.0001 (2010.01.1.025679-5), que condenou o Distrito Federal ao pagamento da diferença de adicional noturno. O título judicial não é genérico e permite a individualização dos valores exigidos pelo credor. Assim, não há adequação da controvérsia ao Tema Repetitivo 1.169 do STJ, até porque os valores cobrados podem ser obtidos por simples cálculo aritmético, na forma do art. 509, §2o, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.